Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-58.2021.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001227-58.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSA CORREA - CPF: 109.162.451-87 (APELADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA - CPF: 027.928.211-75 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE CONSIGNADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA -
EMPRÉSTIMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
DESCONTOS

INDEVIDOS – PERÍCIA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA
– FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –
JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
–

SÚMULA
54
DO STJ
– CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum i
ndenizatório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001227-58.2021.8.11.0044

APELANTES:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A E BANCO BMG S/A

APELADA:

MARIA ROSA CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A E BANCO BMG S/A
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga,
Dra.
Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da Ação de Inexistência de Débito e Cancelamento de Consignados c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1001227-58.2021.8.11.0044, ajuizada por
MARIA ROSA CORREA,
que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial; declarou a inexistência do negócio jurídico em relação aos seguintes contratos: “Cédula de Crédito Bancário no.246935546”, “Cédula de Crédito Bancário no 245272324”, “Cédula de Crédito Bancário no.247524996” e “Cédula de Crédito Bancário no 240036613”; condenou os requeridos a devolução dos valores indevidamente descontados na forma simples, bem como ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Em tempo, determinou a compensação dos valores disponibilizados indevidamente em conta da parte autora, conforme extrato de Ref. 71066756, em cumprimento de sentença.

Condenou, ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante (
Banco BMG S/A
)
pleiteia que o apelo seja recebido
pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

No mérito, defende que
“
em que pese as conclusões do perito, certo é que esta não é a única evidência que deveria ter sido levada em consideração no presente caso, haja vista que a assinatura constante na cédula contratual, aos olhos de um leigo, aparenta similaridade com a da parte autora, bem como todos os dados pessoais indicados no termo contratual são exatamente os mesmos informados pela parte autora em sua qualificação inicial
” (sic).

Afirma que “
a r. sentença esqueceu de apreciar que todos os contratos foram devidamente juntados aos autos em sede de contestação e, que, as contratações somente ocorreram por iniciativa do apelado, que aderiu à proposta de contratação do "BMG Card" mediante assinatura do termo de adesão, do termo de autorização para desconto em folha de pagamento, o que se comprova pelos documentos anexados à presente defesa”
(sic).

Diz que “
diversamente do quanto constou nos termos da r. sentença, restou mais do que comprovada a clara anuência e intenção do apelado em realizar a contratação da modalidade cartão de crédito
” (sic).

Discorre que, não resta comprovado qualquer vício de consentimento capaz de macular a contratação, devendo o presente recurso ser provido, afastando a condenação de origem.

Afiança que, “
além da efetiva comprovação da intenção de contratação do cartão de crédito, a r. sentença de piso se omitiu quanto a utilização do cartão pela parte apelada, isso porque, conforme aclarado em defesa, a autora utilizou o seu cartão de crédito na realização de diversos saques complementares, conforme se comprovou através dos comprovantes de depósitos juntados em contestação e, diversamente do quanto constou na r. sentença, os documentos comprovam o envio dos valores diretamente para a conta bancária da apelada” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a condenação em danos morais em consequência da anulação do negócio jurídico, requer que seja determinado o retorno das partes ao estado anterior ao negócio jurídico, autorizando-se a compensação dos valores devidos pela parte autora de eventual quantum a ser pago pela instituição financeira, ora requerida, os quais deverão ser corrigidos nos mesmos termos da condenação principal (Id. 201807862).

Por sua vez, o apelante (
Banco Itaú Consignado S/A)
pleiteia que o apelo seja recebido
pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

No mérito, defende em suas razões que
a decisão de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente a demanda, pautou-se nos seguintes fundamentos: I) dano moral elevado.

Assevera que “
a
sentença condenou o banco apelante ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que não foi comprovada a contratação do empréstimo consignado objeto dos autos” (sic).

Contudo, afirma que “
o valor da condenação por danos morais arbitrada em sentença apresenta-se extremamente excessivo. A indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) destoa flagrantemente da realidade dos autos, impondo-se, como corolário, a sua redução” (sic).

Discorre que, “
no caso em tela, a parte autora reclama de descontos em seu benefício previdenciário nos importes de R$112,62; R$114,80; R$48,42 e R$1.189,38, de modo que a condenação no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) demonstra-se flagrantemente excessiva, se comparada ao valor da parcela reclamada a título do empréstimo objeto da lide” (sic).

Argumenta também que
“a parte autora esperou transcorrer anos, no qual o ajuizamento da presente ação se deu em 24/04/2021. Infactível alguém que não contraiu a dívida tenha esperado tanto tempo para reclamar em juízo, não tendo sequer procurado o apelante para tentar solucionar a questão” (sic).

A par desses argumentos, requer que o presente recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como, pugna pelo provimento à presente apelação, para a reforma da sentença apelada, para afastar a indenização por danos morais, ou, na eventualidade de ser mantida a condenação, pugna pela sua minoração, em respeito ao Princípio da Razoabilidade, com a incidência de juros a partir do arbitramento do valor do dano moral, com a inversão da sucumbência (Id. 201807859).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelos apelantes, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos recursos [id.
201807874
].

Houve o recolhimento do preparo no Id.
201807861.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, os apelantes pleiteiam que ambos os

apelos sejam recebidos pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão os recorrentes, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito almejado.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARIA ROSA CORREA

ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor dos
BANCO BMG
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, alegando em síntese que o Banco Itaú Consignado é responsável pelos contratos e consignados realizados no Banco BMG, de modo que existem mais de 06 (seis) contratos que foram refinanciados, no qual se faz prova nos próprios contratos ativos e finalizados, de modo que os requeridos relataram que só existem 04 contratos finalizados e 02 (dois) contratos ativos.

Relata que nem o Banco BMG e nem o Banco Itaú conseguiram encontrar os contratos refinanciados solicitados, no qual a autora não recebeu cópia de nenhum desses contratos, bem como, podem ser que nem os assinou, por ter hoje o conhecimentos desses outros contratos não solicitados e nem assinados por ela.

Afirma que há diversas irregularidades, bem como 3 (três) contratos de empréstimos consignados e 01 (um) refinanciamento de dívidas, não solicitados e nem assinados pela autora, sendo eles: contratos no 246935546, no 245272324, no 247524996 e no 240036613.

Afirma a autora que esses empréstimos consignados começaram a ser descontados no mês de maio de 2014, sendo que em abril de 2015 foi finalizado alguns consignados e permaneceu somente os descontos das parcelas, R$ 48,42; R$ 34,69, R$ 83,71; R$112,62; R$114,80, totalizando um desconto de R$ 394,24 (trezentos e noventa e quatro e vinte e quatro centavos), sendo que os contratos com parcelas de R$ 34,69 e R$ 83,71, foram contratados pela autora.

Ao final, requereu a procedência da ação, com a condenação dos requeridos ao pagamento de repetição de indébito em dobro dos valores já pagos indevidamente pela autora, no valor total de R$ 46.341,12 (quarenta e seis mil trezentos e e quarenta e um real e doze centavos), referente aos três contratos 246935546/245272324/247524996. Também pugnou pelo pagamento de R$ 21.408,84 (vinte e um mil quatrocentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), referente ao refinanciamento não autorizado pela autora, contrato 240036613, no qual foram pagas 09 parcelas de R$ 1.189,38 (mil cento e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), totalizando um desconto mensal de R$ 1.583,62 (mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), no ano de 2014 à março de 2015.

Sobreveio sentença proferida pela magistrada
a quo
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial; declarou a inexistência do negócio jurídico em relação aos seguintes contratos: “Cédula de Crédito Bancário no.246935546”, “Cédula de Crédito Bancário no 245272324”, “Cédula de Crédito Bancário no.247524996” e “Cédula de Crédito Bancário no 240036613”; condenou os requeridos a devolução dos valores indevidamente descontados na forma simples, bem como ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Inconformados com o édito sentencial, ambos os apelantes insurgem-se, sendo que o
Banco BMG
sustenta, em síntese: a) os contratos são lícitos e foram contratados pela parte autora, que teve a ciência da proposta de contratação do “BMG Card”; b)houve a utilização do cartão de crédito na realização de diversos saques complementares, conforme comprovantes de depósitos juntados na defesa, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a condenação em danos morais, em consequência da anulação do negócio jurídico, requer que seja determinado o retorno das partes ao estado anterior ao negócio jurídico, autorizando-se a compensação dos valores devidos pela parte autora de eventual quantum a ser pago pela instituição financeira, os quais deverão ser corrigidos.

Por sua vez, o
Banco Itaú Consignado S/A
defende que seja afastado a indenização por danos morais, ou, na eventualidade de ser mantida a condenação, pugna pela sua minoração, em respeito ao Princípio da Razoabilidade, com a incidência de juros a partir do arbitramento do valor do dano moral, com a inversão da sucumbência.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Diante do impasse entre as partes, onde a parte autora defende que não formalizou os instrumentos contratuais mensurados na inicial e os requeridos afirmam que a contratação foi legítima, o juízo determinou a realização da perícia grafotécnica para fins de aferir a veracidade dos fatos.

A esse respeito, eis a conclusão pericial (Id. 201807847 - pág. 39)

“As assinaturas lançadas nos documentos objeto da lide denominados “Cédula de Crédito Bancário No.246935546”, “Cédula de Crédito Bancário No.245272324”, “Cédula de Crédito Bancário No.247524996” e “Cédula de Crédito Bancário No.240036613”, atribuídas à Sra. Maria Rosa Corrêa,
NÃO EMANARAM DE SEU PUNHO ESCRITOR, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS.
classificadas como Falsificação Por Imitação Servil.” -
grifei.

Logo, constata-se a falha na prestação dos serviços e a irregularidade da cobrança pelas instituições bancárias, vez que a perícia comprovou que as assinaturas apostas nos contratos são ilegítimas, proveniente de contratação fraudulenta.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MÚTUO CONSIGNADO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – MÁ-FÉ EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I
– Ausente a prova da regularidade da contratação, impõe-se a responsabilização civil da instituição financeira pelas cobranças indevidas realizadas em prejuízo do consumidor.

(TJ-MT - AC: 10001006220188110021 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2019)

Diante de tal quadro, tem-se como inexigíveis o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.” (
N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Diante de tal quadro, tem-se como inexigíveis os débitos indicados pela autora, haja vista a ausência de comprovação da contratação, de modo que acertada a sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente aos seguintes contratos: “Cédula de Crédito Bancário no.246935546”, “Cédula de Crédito Bancário no 245272324”, “Cédula de Crédito Bancário no.247524996” e “Cédula de Crédito Bancário no 240036613.

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
como bem fixado pela magistrada de primeiro grau.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e dentro dos parâmetros desta Câmara de Direito Privado, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Ao final, o banco recorrente (Itaú Consignado S/A)

pugna que os juros incidam a partir do arbitramento da sentença, sendo que nesse ponto, não merece guarida as alegações do apelante, vez que os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), não estando a merece reparos a sentença objurgada.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos dos requeridos, mantendo a sentença invectivada por seu próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024